Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0731978-70.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIEGO DE JESUS DO ARTE, MAURILIO E SILVA MONTE, JONATHAN BRUNO DA SILVA, DENILSON BEZERRA DE SOUZA, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES, DANILO ALMEIDA RODRIGUES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de DIEGO DE JESUS DO ARTE (ID 72790931), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator